Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REDISCUSSÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver erro no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta turma não teria considerado a ausência de obrigatoriedade de parcelar o débito e a não incidência da Lei 9.656/1998.
5. Em contrarrazões, o Embargado defendeu que não há erro no acórdão e que os embargos são meramente protelatórios.
6. A despeito das razões apresentadas pela Embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, cabendo observar que sequer foi apontada a existência de contradição, omissão ou obscuridade, apenas posicionamento diverso daquele defendido dela Embargante, restando claro que a sua pretensão é a rediscussão das teses rejeitadas por ocasião do julgamento do recurso inominado, o que não é permitido por meio do recurso manejado.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.